Tribunal: STF
Processo: ARE 1366375
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 5315/8. PREVISÃO DE PLANOS DE CARGOS CARREIRAS E VENCIMENTOS. EXTENSÃO A TODOS OS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO DE PARIDADE AOS APOSENTADOS DE ACORDO COM A EC 41/2003. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Agravo interposto pelo Município de Olinda contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que negou seguimento ao recurso de Apelação, para manter a sentença que condenou o Município ao pagamento da diferença de valores referentes ao enquadramento das autoras, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº 5.615/2008. 2. Quanto à alegação de que o art. 39, da Lei 5.615/2008 estende apenas a 1ª fase do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos (PCCV) e não a 2ª fase, entendo que não prospera. Conforme já analisado, a referida 2ª fase do enquadramento se dá por tempo de serviço e beneficia a todos os servidores da ativa, de modo que todos terão algum ganho financeiro na remuneração. 3. E tendo em vista que as servidoras se aposentaram por tempo de contribuição com direito à paridade dos proventos nos termos da EC 41/2003, entendo que fazem jus ao referido enquadramento. Como bem exposto pela magistrada, “mesmo que inexistisse previsão legal em Lei Municipal, isso não implicaria em desatendimento de Norma Constitucional que ampara o direito à paridade dos proventos de servidores aposentados com a remuneração dos em atividade” (fls. 109). 4. Conforme é cediço, embora o referido princípio da paridade já esteja revogado, ele ainda subsiste para os servidores com direito adquirido, que já preenchiam os requisitos para a aposentadoria antes da edição da EC 41/03 (art. 3º), ficando também resguardado o direito para aqueles que estão em gozo do benefício (art. 7º) e os que se enquadram nas regras de transição do art. 6º da EC 41/03. 5. Assim, a alegação de que a Lei Municipal não prevê o enquadramento não prospera, vez que as normas constitucionais da referida emenda são dotadas de eficácia plena e aplicabilidade direta, não dependendo de legislação infraconstitucional para ser aplicável. 6. Inexiste qualquer fato novo capaz de suplantar a decisão tomada por esta Relatoria. 7. Agravo Legal conhecido e não provido” (eDOC 4, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem estendeu benefício para servidores públicos sem a correspondente previsão legal (eDOC 8).



    Argumenta-se que o instrumento que regulamenta a matéria, art. 39 da Lei Ordinária Municipal nº 5.615/2008, determina apenas a aplicação da 1ª fase do PCCV aos servidores aposentados, inexistindo qualquer normativo determinado também a aplicação da 2ª fase (eDOC 8, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 22, II, e 39, da Lei Municipal nº 5.615/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrida, por ter se aposentado segundo as regras da paridade, teria direito à implementação da 2ª fase do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV do Poder Executivo Municipal, na forma que concedida para os servidores da ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme já analisado, a referida 2ª fase do enquadramento se dá por tempo de serviço e beneficia a todos os servidores da ativa, de modo que todos terão algum ganho financeiro na remuneração.



    Assim, tendo em vista que as servidoras se aposentaram por tempo de contribuição com direito à paridade dos proventos nos termos da EC 41/2003, entendo que fazem jus ao referido enquadramento. Como bem exposto pela magistrada, “mesmo que inexistisse previsão legal em Lei Municipal, isso não implicaria em desatendimento de Norma Constitucional que ampara o direito à paridade dos proventos de servidores aposentados com a remuneração dos em atividade” (fls. 109).



    Conforme é cediço, embora o referido princípio da paridade já esteja revogado, ele ainda subsiste para os servidores com direito adquirido, que já preenchiam os requisitos para a aposentadoria antes da edição da EC 41/03 (art. 3º), ficando também resguardado o direito para aqueles que estão em gozo do benefício (art. 7º) e os que se enquadram nas regras de transição do art. 6º da EC 41/03.



    Assim, a alegação de que a Lei Municipal não prevê o enquadramento não prospera, vez que as normas constitucionais da referida emenda são dotadas de eficácia plena e aplicabilidade direta, não dependendo de legislação infraconstitucional para ser aplicável” (eDOC 4, p. 5-6)



    Na espécie, a recorrida pleiteia a aplicação integral do PCCV, ou seja, não só da 1ª fase, referente ao enquadramento na matriz salarial correspondente, mas também da 2ª fase da implementação, com o enquadramento na faixa salarial equivalente ao tempo de serviço da recorrida.



    Diga-se que a regra invocada pelo Tribunal de origem (art. 22 da Lei Municipal nº 5.615/2008) divide a implementação do PCCV em duas fases, sendo a primeira correspondente ao enquadramento funcional no grupo de atribuições equivalente; e a segunda (cuja aplicação é pleiteada pela recorrida neste processo) correspondente ao enquadramento na faixa salarial equivalente ao tempo de serviço. 



    Nesse sentido, confiram-se os exatos termos do dispositivo da norma municipal:



    “art. 22. A implantação do PCCV dar-se-á em três fases distintas e complementares, com critérios específicos para cada uma delas, a seguir descritas:



    I – a 1ª fase – consistirá no enquadramento dos servidores na nova matriz salarial, no mês de janeiro de 2009, da seguinte forma:



    a) Os servidores ocupantes dos cargos pertencentes ao Grupo Ocupacional Operacional de N-IV, R16 serão enquadrados do Grupo Ocupacional Operacional – (6 horas), N-I, R2, da nova matriz salarial;



    b) Os servidores ocupantes dos cargos pertencentes ao Grupo Ocupacional Administrativo N-III, R14 serão enquadrados no N-I, R1, do mesmo grupo;



    c) Os servidores ocupantes dos cargos pertencentes ao Grupo Ocupacional Administrativo N-IV, R17 e os servidores do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo N-I, R5, da nova matriz salarial;



    d) Os servidores ocupantes dos cargos pertencentes ao Grupo Ocupacional de Técnico de Nível Superior (4 horas), N-I, R1, serão enquadrados no Grupo Ocupacional de Nível Superior (4 horas), N-I, R3, exceto os ocupantes do cargo de odontólogo;



    e) Os servidores ocupantes do cargo de odontólogo pertencentes ao Grupo Ocupacional de Técnico de Nível Superior (4 horas) N-I, R1, serão enquadrados no N-I, R5, e àqueles do N-III, R11, no N-II, R7 do mesmo grupo ocupacional, da nova matriz salarial;



    f) Os servidores ocupantes do cargo do odontólogo pertencente ao Grupo Ocupacional de Técnico de Nível Superior (6 horas) N-III, R11, serão enquadrados no N-II, R7 (4 horas) da nova matriz salarial, no Grupo de Técnico de Nível Superior (4 horas);



    g) Os servidores ocupantes do cargo de odontólogo pertencente ao Grupo Ocupacional de Nível Superior (6 horas) N-I, R1 serão enquadrados no mesmo grupo ocupacional, no N-I, R3, e àqueles N-II, R9 no N-I, R4, os de N-III, R11 no N-I, R5, os de N-III, R15 no N-II, no R8 e os de N-IV, R16 no N-II, R8, da nova matriz salarial;



    h) Os servidores ocupantes do cargo de médico pertencentes ao Grupo Ocupacional de Médicos (4 horas e 6 horas), N-I, R1, serão enquadrados no Grupo Ocupacional de Médico (4 horas) N-I, R1, da nova matriz salarial;



    i) Os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de sercretaria escolar, N-II, R9, da tabela salarial da Lei nº 5501/06, serão enquadrados no Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, N-I, R1, da nova matriz salarial;



    j) Os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de ação educativa, N-II, R9, da tabela salarial da Lei nº 5501/06, serão enquadrados no Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, N-I, R1, da nova matriz salarial;



    k) Os servidores ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia, criados pela Lei nº 5588/07, serão enquadrados no Grupo Ocupacional Operacional (8 horas), N-I, R1 da nova matriz salarial;



    l) Os servidores ocupantes dos acrgos de agente de combate à endemia, que exerçam a função de supervisor terão acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor correspondente ao N-I, R1 do Grupo Ocupacional Operacional (8 horas);



    m) O número de supervisores se limitará a 2 (vinte) profissionais que serão designados através de portaria do Secretário de Saúde, homologado pelo Chefe do Poder Executivo;



    n) Os servidores ocupantes do cargo de guarda municipal pertencente ao Grupo Ocupacional Operacional, N-IV, R16, serão enquadrados do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, N-I, R1, da nova matriz salarial.



    II – 2ª fase – consistirá no enquadramento do servidor correspondente ao seu tempo de serviço, no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação desta lei, considerando o tempo de 2 (dois) anos para cada referência, prevalecendo o critério de maior tempo de serviço, devendo, no caso de empate, prevalecer a idade”



    Nota-se, pois, que a segunda fase da implementação do PCCV possui unicamente a vocação de alocar o servidor na faixa salarial correspondente ao tempo de serviço no órgão público. Assim, a razão pela qual tal medida é adotada em fase distinta à definição da matriz salarial se justifica pela necessidade de identificar, anteriormente ao tempo de serviço, a função básica da qual partirá a avaliação da segunda fase do enquadramento, tendo em vista uma relação de sequencialidade entre elas.



    Feitas tais considerações, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, posto que sustentada na interpretação e integração dos dispositivos da Lei nº 5.615/2008, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL E SEUS PENSIONISTAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS MILITARES DO ATUAL DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/02 E DECRETO 28.371/07. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.08.2013. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia relativa à paridade remuneratória entre os militares do antigo e do atual Distrito Federal, fundada na interpretação da Lei 10.486/02 e do Decreto 28.371/07, é de natureza infraconstitucional. Repercussão Geral rejeitada no julgamento do ARE 870.776-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.4.2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 862002 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.5.2017. ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE PENSIONISTA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA EFETIVADA EM 1978. LEI ESTADUAL 17.032/2010. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie, isto é, Lei Estadual 17.032/2010. Impossibilidade. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da ausência de fixação anterior de honorários” (ARE 1023338 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.05.2019)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a diferenciar os benefícios de natureza genérica dos benefícios que possuem natureza individualizada, estes últimos geralmente relacionados à uma qualidade pro labora faciendo da atividade que motiva a sua concessão, atribuindo-se aos primeiros a capacidade de serem estendidos aos servidores inativos com fundamento na paridade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 139 E 156. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. No julgamento dos temas 139 e 156 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de extensão de vantagens de natureza genérica devidas a servidores ativos aos inativos com direito à paridade remuneratória. 2. Não guarda relação de estrita aderência com aqueles julgados acórdão que deixa de estender parcelas remuneratórias a servidor inativo, pela constatação da natureza pro labore faciendo de vantagem prevista em Lei Complementar estadual diversa daquelas analisadas nos paradigmas invocados. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 31752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICO-PERICIAL (GDAMP). MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. II - A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não ocorrendo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III - A verificação da existência de regulamentação e realização de avaliação do desempenho individual dos servidores em atividade e de decréscimo na remuneração da ora agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 918547 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018)



    No caso dos autos, a interpretação da norma local pelo Tribunal de origem conduz à conclusão de que a implementação de ambas as fases do PCCV possui natureza genérica, ou seja, cuja regulamentação abrange toda a categoria, sem realizar a especificação do benefício em razão de características particulares dos agentes públicos ou da atividade efetivamente realizada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente